Tribunal: TJBA
Processo: 8014749-31.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8014749-31.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME - OAB/BA 43.576 e GUILHERME DA SILVA RIOS - OAB/BA 79460 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: RICARDO MIRANDA DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR (ART. 318, II, DO CPPB). NÃO ACOLHIMENTO. APARATO ESTATAL PARA ATENDIMENTO EM NÍVEL DO ESTABELECIMENTO PENAL. MAGISTRADO QUE JÁ ANALISOU E INDEFERIU O PLEITO DA DEFESA. PACIENTE QUE FORA PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8014749-31.2024.8.05.0000, tendo RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME - OAB/BA 43.576 e GUILHERME DA SILVA RIOS - OAB/BA 79460, como Impetrantes e, na condição de Paciente, RICARDO MIRANDA DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR